Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra da vítima corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de lesão corporal contra a mulher.
3. Deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, uma vez que a fundamentação utilizada pela sentença integra o próprio tipo penal do artigo 129, § 13, do Código Penal.
4. Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime em razão de a vítima ter sido agredida na presença do filho recém-nascido do casal, que correu potencial risco de lesão à sua integridade física.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, para 01 (um) ano, 04 (quatro meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem impostas pelo Juízo da Vara de Execução das Penas em Regime Aberto, bem como o valor mínimo a título de reparação de dano moral o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).